Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDMILA MARTINS ARCHANJO PESSOA - CPF: 067.497.751-36 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 017.446.841-54 (AGRAVADO), GUILHERME QUEIROZ RORIZ SOLANO - CPF: 037.961.721-80 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA DOMICILIAR. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. NEGOCIAÇÃO E RECEBIMENTO DE PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reputando comprovada a mora do devedor.O agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que evidenciaria a inexistência de tentativa de entrega domiciliar. Alega, ainda, comportamento contraditório da instituição financeira, que manteve negociações extrajudiciais e recebeu pagamento após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, à luz do Tema 1.132 do STJ; e (ii) saber se a manutenção de tratativas negociais e o recebimento de valores após o ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracterizam a mora e evidenciam comportamento contraditório do credor.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a comprovação da mora como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula no 72 do STJ.

4. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a tentativa de entrega no endereço do devedor, circunstância que impede a presunção de ciência da notificação e distingue a hipótese da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, que pressupõe efetiva tentativa de entrega no domicílio contratual.

5. A ausência de tentativa de entrega frustra a finalidade da notificação, que é permitir ao devedor a purgação da mora antes da adoção da medida constritiva, razão pela qual não se configura a constituição válida em mora.

6. Ademais, a manutenção de negociações extrajudiciais e o recebimento de pagamento após o ajuizamento da ação revelam comportamento contraditório do credor, incompatível com a pretensão simultânea de retomada do bem, em afronta aos deveres de lealdade e confiança decorrentes da boa-fé objetiva.

7.A inexistência de constituição válida em mora configura ausência de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, impondo a extinção do processo originário sem resolução do mérito, por força do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para revogar a liminar de busca e apreensão e extinguir a ação originária sem resolução do mérito. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1
. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, sem demonstração de tentativa de entrega domiciliar, não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ação de busca e apreensão.

2. A manutenção de tratativas negociais e o recebimento de pagamentos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão caracterizam comportamento contraditório do credor e podem descaracterizar a mora que fundamenta a pretensão de retomada do bem.
”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CPC/2015, art. 485, IV; CDC, arts. 14 e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.418.430, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.007.339, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.03.2023; Súmula no 72/STJ; Tema 1.132/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de instrumento
interposto por
WILLIAN RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
contra a r. decisão interlocutória de ID n.o 202086954, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 1002734-91.2025.8.11.0051), que deferiu a medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao reputar comprovada a mora do devedor movido por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

A decisão agravada concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo MARCA: VOLKSWAGEN ANO: 2019/2020, MODELO: POLO MCA CHASSI: 9BWAG5BZ1LP073453, COR: VERMELHA PLACA: OAW1B71, RENAVAM: 01218653172, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual da agravante. O veículo foi devidamente apreendido nos autos originários.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Argumenta que é trabalhador assalariado na função de motorista, percebendo renda mensal bruta aproximada de R$ 3.000,00, montante que reputa modesto e integralmente comprometido com a subsistência de seu núcleo familiar. Destaca, com ênfase, a circunstância de ser genitor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja condição impõe despesas extraordinárias e permanentes com tratamentos multidisciplinares, o que restringe severamente sua capacidade contributiva, juntando documentos bancários e de identificação para corroborar a hipossuficiência alegada.

No mérito, a insurgência recursal articula-se em dois eixos fundamentais.

O primeiro deles diz respeito à ausência de pressuposto processual válido para a constituição e desenvolvimento regular do processo, consubstanciada na invalidade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, propondo um
distinguishing
. Relata que a notificação enviada ao endereço contratual não foi entregue, retornando com a anotação "NÃO PROCURADO", conforme demonstra o aviso de recebimento colacionado.

Argumenta o agravante que tal informação difere substancialmente das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se", indicando, em verdade, que o objeto postal permaneceu retido na agência dos Correios sem qualquer tentativa efetiva de entrega no domicílio do destinatário, frustrando a finalidade do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969. Invoca precedentes recentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em casos análogos de devolução por motivo de "não procurado", têm exigido o esgotamento de meios para localização do devedor ou o protesto por edital, sob pena de extinção do feito por não comprovação da mora
ex re
.

O segundo eixo da argumentação recursal verbera a ocorrência de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e má-fé processual por parte da instituição financeira agravada. Narra o recorrente que, conquanto tenha ajuizado a ação de busca e apreensão em 18/07/2025, o Banco manteve tratativas extrajudiciais ativas, aceitando o pagamento de parcela em 05/09/2025 no valor de R$ 940,51. Mais grave ainda, aponta que o escritório de cobrança representante do agravado formalizou acordo para quitação das parcelas em atraso, emitindo boleto bancário no valor de R$ 2.707,28 com vencimento para 07/01/2026 (ID. 341955384), gerando no consumidor a legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual.

Sustenta que a conduta da instituição financeira, ao cobrar o débito simultaneamente pela via judicial (busca e apreensão) e extrajudicial (acordo e recebimento de valores), viola frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente a lealdade e a confiança. Defende que tal comportamento implica renúncia tácita à medida constritiva e perda superveniente do interesse de agir, citando jurisprudência que reconhece a descaracterização da mora e a supressão do direito de apreensão em cenários de negociação concomitante.

Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada, determinando-se a imediata restituição do bem e a baixa de restrições via RENAJUD, ante o risco de dano irreparável decorrente da alienação do veículo e da privação do meio de transporte necessário inclusive para o tratamento de saúde de seu filho. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a invalidade da constituição em mora e a perda do interesse processual, com a consequente extinção da ação originária e improcedência da busca e apreensão.

Indeferida a tutela recursal no ID. 342094361.

Contra essa decisão, o agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. interpôs agravo interno (ID. 344311385) e argumenta que
a mora foi devidamente comprovada através da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o Tema 1132 do STJ, que dispensa prova do recebimento. Defende que "segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo 'NÃO PROCURADO' significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas", cabendo ao devedor procurar correspondências nas unidades dos Correios.

Sustenta ainda que ocorreu fraude praticada por terceiro, alegando que
"o beneficiário incluído no BOLETO de pagamento acostado pela ora Agravante [...] não faz parte do quadro de fornecedores do banco",
tratando-se de golpe do boleto falso por culpa exclusiva do consumidor. Por fim, requer reconsideração da decisão monocrática ou provimento do agravo interno para restabelecer liminar de busca e apreensão, alegando que o veículo já foi vendido após consolidação da propriedade fiduciária.

Em contrarrazões ao recurso principal (ID 345620396), a instituição financeira, impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao devedor, argumentando que a capacidade de financiar um veículo e contratar advogado particular é incompatível com a alegação de hipossuficiência. No mérito, defende a legalidade da busca e apreensão, invocando o princípio
pacta sunt servanda
e a legislação especial, que exige o pagamento integral da dívida para a restituição do bem. Sustenta a validade da constituição em mora, afirmando que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente, conforme o Tema 1.132 do STJ, mesmo com a devolução pelo motivo "não procurado", atribuindo ao devedor o ônus de diligenciar junto aos Correios em áreas de entrega restrita. Adicionalmente, argumenta que o devedor foi vítima de fraude por boleto falso, não havendo responsabilidade da instituição por pagamento feito a terceiro, e informa que o veículo já foi alienado extrajudicialmente, o que impediria a devolução.

Posteriormente, em resposta ao agravo interno interposto pelo banco contra a decisão monocrática que suspendeu a liminar, o devedor apresentou contraminuta (ID 349849868), na qual argui, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, reitera a necessidade de se distinguir a hipótese dos autos do Tema 1.132 do STJ, pois a anotação "não procurado" evidencia ausência de tentativa de entrega. O ponto central de sua defesa consiste em refutar a alegação de fraude, apresentando elementos que buscam demonstrar um vínculo societário e comercial entre a empresa beneficiária do boleto de acordo e o próprio banco agravante, que atuaria como sua assessoria de cobrança, o que caracterizaria o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e descaracterizaria a mora. Defende, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça e da tutela recursal para evitar dano irreparável, e pleiteia a condenação do banco em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

WILLIAN RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
contra a r. decisão interlocutória de ID n.o 202086954, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 1002734-91.2025.8.11.0051), que deferiu a medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao reputar comprovada a mora do devedor movido por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas nas contrarrazões:

DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A instituição financeira, em suas contrarrazões e no agravo interno ora prejudicado, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante. Sustenta, em síntese, que a capacidade de assumir um financiamento veicular e a contratação de advogado particular seriam incompatíveis com o estado de hipossuficiência. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza, embora relativa, somente pode ser afastada por prova em contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu. Ao revés, o agravante instruiu seu pleito com documentos que evidenciam renda modesta e, sobretudo, despesas extraordinárias e permanentes com o tratamento de seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Tal circunstância, de notória relevância social e humana, confere sólida plausibilidade à alegação de que as custas processuais comprometeriam o sustento familiar. A contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice ao benefício, conforme entendimento consolidado. Mantenho, pois, a gratuidade de justiça.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em sua Contraminuta ao Agravo Interno (ID 349849868), o devedor fiduciante arguiu, expressamente, uma preliminar de n
ão conhecimento do Agravo Interno
interposto pela instituição financeira.

O fundamento para o não conhecimento do recurso do banco é a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta o agravado que o Banco Volkswagen, em seu agravo interno, não atacou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que lhe foi desfavorável, limitando-se a reeditar as teses de mérito já apresentadas na origem, o que tornaria o recurso inepto para provocar a revisão pelo colegiado. Como consequência, pleiteia a condenação da instituição financeira na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo agravado, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Estas são, em síntese, as questões preliminares formalmente suscitadas pelas partes nos petitórios que compõem o presente instrumento.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais e juridicamente densos: a validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial retorna com a anotação "não procurado" e a repercussão do comportamento do credor que, após ajuizar a ação de busca e apreensão, mantém tratativas de negociação e aceita pagamentos.

O Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu art. 3o, eleva a comprovação da mora à condição de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Trata-se de requisito indispensável, cuja ausência contamina a própria viabilidade da pretensão deduzida em juízo.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que
"o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarment
e". Portanto, a comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão.

No caso concreto, a instituição financeira instruiu sua petição inicial com uma notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento contém a informação "não procurado" -
(ID. 201360210 – autos da busca e apreensão):

Tal circunstância fática exige, de fato, uma cuidadosa distinção (
distinguishing
) em relação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132. O referido precedente, ao dispensar o recebimento pessoal da notificação, partiu da premissa de que a correspondência foi, ao menos, encaminhada e tentada a sua entrega no endereço contratual do devedor. As hipóteses ventiladas no julgado paradigma — como "
ausente", "mudou-se" ou "recusado"
— pressupõem uma diligência efetiva do agente postal que não obteve êxito por circunstâncias afetas à esfera de disponibilidade do destinatário.

A situação de "
não procurado
", todavia, revela um cenário diverso. Ela indica que o serviço postal, por razões logísticas ou operacionais, sequer realizou a tentativa de entrega domiciliar, tendo a correspondência permanecido na agência à espera de uma retirada que, por ausência de ciência, não ocorreu. Não se pode, sob o pálio da boa-fé, transferir ao consumidor o ônus de adivinhar a existência de uma notificação retida nos Correios. A finalidade do ato de notificar, que é conferir ao devedor a oportunidade de purgar a mora antes da drástica medida de apreensão do bem, resta completamente frustrada. Inexistindo tentativa de entrega, não há como se presumir a ciência do devedor e, por conseguinte, não se perfectibiliza a sua constituição em mora. Este é o entendimento que vem sendo sufragado pela jurisprudência mais recente, a qual compreende que a ratio do Tema 1.132 não abarca tal hipótese.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido em situações análogas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não
procurado
". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO
PROCURADO
". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não
procurado
", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 - destaquei).

Ainda que se pudesse superar tal vício formal, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão da instituição financeira esbarraria em um obstáculo ainda mais intransponível: a manifesta violação da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases da relação contratual.

Conforme comprovado nos autos, após o ajuizamento da ação e a configuração do litígio, a instituição financeira, por si ou por seus prepostos, não apenas aceitou o pagamento de uma das parcelas do financiamento, mas também manteve negociações ativas para a quitação do saldo devedor, culminando na emissão de um boleto para acordo.

Tal conduta é absolutamente incompatível com o interesse na retomada do bem. Ao agir de modo dúplice — buscando a tutela jurisdicional para a apreensão do veículo e, simultaneamente, fomentando no devedor a legítima expectativa de que o contrato poderia ser regularizado pela via negocial —, o credor incorreu em flagrante comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
.

A boa-fé objetiva, como cláusula geral, impõe deveres anexos de lealdade, confiança e cooperação. A conduta do banco agravado, ao criar um cenário de aparente conciliação enquanto, por outra via, prosseguia com o ato expropriatório, quebrou a confiança que constitui a base da relação obrigacional, descaracterizando a mora que fundamentava sua pretensão. A mora, neste contexto, deixa de ser um simples inadimplemento para se tornar um elemento cuja eficácia foi elidida pela própria conduta do credor.

Nesse passo, a alegação de fraude de terceiro, embora relevante, deve ser analisada com as devidas reservas, especialmente em sede de cognição sumária. O agravante apresentou robustos indícios, por meio de pesquisas em fontes públicas, que apontam para um possível vínculo entre a empresa beneficiária do boleto e a cadeia de cobrança do próprio banco. Se a negociação foi conduzida por quem se apresentava como preposto e detinha informações detalhadas e sigilosas do contrato, a responsabilidade por eventuais desvios, nos termos dos artigos 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, recai sobre o fornecedor que se beneficia de tal estrutura. Não é razoável, portanto, imputar ao consumidor, parte vulnerável da relação, o ônus de uma falha que, ao que tudo indica, originou-se na própria cadeia de serviços do credor.

A alegação de alienação extrajudicial do veículo não altera a conclusão, pois a inexistência de constituição válida em mora retira o suporte jurídico da própria ação de busca e apreensão, tornando inválidos os atos subsequentes eventualmente praticados.

Diante da constatação da ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo — a comprovação regular da mora —, impõe-se, por força do efeito translativo dos recursos, a análise de ofício dessa matéria de ordem pública, que transcende o mero pedido de reforma da decisão interlocutória. A ausência de tal condição de procedibilidade impõe não apenas a revogação da liminar, mas a própria extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
aplicando o
efeito translativo
, para reconhecer a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a regular constituição em mora do devedor, e determinar a extinção da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1002734-91.2025.8.11.0051
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão monocrática, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026